Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601065-73.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
03/02/2026
Número: 0601065-73.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601065-73.2024.6.16.0005, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar
Bruno Gomes Miguel Renosto pela prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com representação especial ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral com fundamento no art. 129, II e IX, c/c o art. 14, § 9º, ambos da
CF/1988; no art. 72, c/c o art. 78, ambos da Lei Complementar Federal nº 75/93, art. 22, caput, c/c o
art. 24, ambos da LC nº 64/90, e art. 41-A, caput, da Lei 9.504/97, em face de Bruno Gomes Miguel
Renosto. Alega-se que, no Inquérito Policial Eleitoral nº 0600005-93.2024.6.16.0707, no dia das
Eleições Municipais de 2024 (06/10/2024), a equipe policial que acompanhava o Juiz Eleitoral de
garantias durante fiscalização recebeu denúncia de que ocorreria compra de votos por uma pessoa
em um veículo com propaganda do Candidato a Vereador Bruno do Idamir. No local indicado
(Praça do Caju) foi localizada Claudia Liz de Matos em meio a uma aglomeração. Durante a
abordagem, foram localizados na bolsa de Claudia vários comprovantes de votação, sendo que ela
confessou ao Juiz de Direito (Dr Eduardo Pinheiro Vianna) que receberia o valor de R$ 100,00 (cem
reais) para recolher os comprovantes de votação. Durante a campanha de 2024, as pessoas
responsáveis pela compra de votos registrariam o nome dos eleitores e título de eleitor (incluindo
sua Zona Eleitoral) e, no dia das eleições, recolheriam o comprovante de votação (para posterior
conferência com o Boletim de Urna) e entregavam o dinheiro aos eleitores que teriam vendido seu
voto. Claudia foi encontrada com 8 (oito) comprovantes de votação. Os comprovantes de votação
eram em nome de: Silvana Cristina dos Santos Batista, Nelson Batista Nascimento, Daniel Lopes
Ricardo, Sabrina dos Santos Neves, Debora Batista Alves, Lauro Nascimento Batista, Rozineia
Mendes Nascimento e de Claudia Liz de Matos. O comprovante de votação seria utilizado para
contabilizar o número de votos na seção eleitoral. Ou seja, para confirmar se o eleitor realmente
teria votado no candidato que comprou o voto. Além disso, alguns dos investigados informaram
que Claudia trabalharia para o candidato a vereador Bruno. Depois das eleições (24/10/2024) foi
cumprido mandado de busca e apreensão (autos nº 0600013-70.2024.6.16.0707) na residência do
representado Bruno Renosto, assim como em seu gabinete na Câmara de Vereadores. Foram
apreendidos documentos com comprovantes de pix (como pagador Marlon Albini Hespanha) e
comprovantes de pagamento de multa eleitoral de alguns eleitores. Ao ser interrogado, Bruno se
manteve em silêncio. Diante da prática dos crimes de corrupção eleitoral com a compra de votos,
ocorreu abuso de poder econômico por meio da captação ilícita de sufrágio, de modo que é
necessária a cassação do diploma do representado.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
BRUNO GOMES MIGUEL RENOSTO (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44835600
03/02/2026
15:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44835600 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 03/02/2026 15:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020315585244800000043772020
Número do documento: 26020315585244800000043772020
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/02/2026 16:07:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.931

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0601065-73.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: BRUNO GOMES MIGUEL RENOSTO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO.
CONCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a sentença de procedência em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), que condenou o embargante por abuso de poder econômico
e captação ilícita de sufrágio. O embargante alega omissão e contradição no
acórdão, buscando a rediscussão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado
padece de omissão ao não enfrentar o argumento de que as provas são meramente
circunstanciais e insuficientes para comprovar a anuência ou participação do
candidato; (ii) verificar se há omissão por não demonstrar o vínculo entre os
eleitores dos comprovantes de votação e os eleitores com multas quitadas e não
explicitar como a ausência de oitiva judicial dos eleitores envolvidos não
comprometeria a robustez probatória; (iii) verificar se há contradição entre a

Num. 44835600 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 03/02/2026 15:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020315585244800000043772020
Número do documento: 26020315585244800000043772020
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/02/2026 16:07:54
exigência de prova robusta para prolação de sentença condenatória em AIJE e a
utilização de hermenêutica indutiva e provas indiciárias para manter a sentença de
origem; (iv) verificar se há omissão por não realizar distinguishing em relação aos
precedentes citados e não enfrentar a tese de ilicitude da prisão de Cláudia e a
aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão quanto à análise das provas, uma vez que o acórdão
embargado examinou detidamente o conjunto probatório, incluindo provas
documentais (comprovantes de votação, comprovantes de pagamento de multas) e
testemunhais, concluindo pela robustez das provas para sustentar a condenação.
4. Não há omissão quanto ao vínculo entre os eleitores dos comprovantes de
votação e os eleitores com multas quitadas, pois o acórdão detalhou os
procedimentos de apreensão dos documentos e listou os nomes dos eleitores,
demonstrando a conexão e suficiência dos elementos probatórios.
5. Não há omissão quanto à valoração das provas colhidas na fase inquisitorial, uma
vez que o acórdão esclareceu que as provas documentais são pré-constituídas e
irrepetíveis, com contraditório diferido, e que a prova oral foi corroborada com a
oitiva de testemunhas em juízo.
6. Não há omissão quanto à necessidade de distinguishing em relação aos
precedentes citados e à tese de ilicitude da prisão de Cláudia, pois o acórdão tratou
de todos os pontos controvertidos e trouxe análise exaustiva do conjunto probatório,
concluindo pela manutenção do decreto condenatório.
7. Inexistência de contradição no acórdão, uma vez que a conclusão pela captação
ilícita de sufrágio e pelo abuso de poder econômico decorre logicamente das
premissas firmadas e do estudo das provas, não havendo incompatibilidade entre a
fundamentação e o dispositivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A rediscussão de matéria já apreciada não é cabível na via
dos embargos de declaração, que se destinam a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. 2. O prequestionamento de matérias para fins de
eventual recurso especial é garantido nos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 275; CE, art. 1.025; CPC,
art. 489, §1º, IV; Lei nº 9.504/1997, art. 41-A; LC nº 135/2010, art. 22, XVI; CPP, art.
155.

Num. 44835600 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 03/02/2026 15:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020315585244800000043772020
Número do documento: 26020315585244800000043772020
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/02/2026 16:07:54
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060011767, Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação 04/05/2021; TSE, REspe nº 060011767; TSE, REspe nº
21155, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE, 24/06/2020; TSE, AgR-
AC nº 0600357-92/RN, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26.2.2019, DJe
de 5.4.2019; TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes
Marques, Publicação: DJE, 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/01/2026
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNO GOMES MIGUEL RENOSTO contra o
Acórdão nº 68.659, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral interposto,
mantendo a sentença do juízo de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, em razão da prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de
sufrágio.
O embargante alega, em síntese: a) omissão ao não enfrentar o argumento de que as provas são
meramente circunstanciais e insuficientes para comprovar a anuência ou participação do
candidato; b) omissão por não demonstrar o vínculo entre os eleitores dos comprovantes de
votação e os eleitores com multas quitadas e não explicitar como a ausência de oitiva judicial dos
eleitores envolvidos não comprometeria a robustez probatória; c) contradição entre a exigência de
prova robusta para prolação de sentença condenatória em AIJE e a utilização de hermenêutica
indutiva e provas indiciárias para manter a sentença de origem; e d) omissão por não realizar
distinguishing em relação aos precedentes citados e não enfrentar a tese de ilicitude da prisão de
Cláudia e a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (ID 44790737).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos, em que aduz pelo seu
conhecimento e rejeição, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
sendo apenas uma tentativa de rediscussão da matéria (ID 44695379).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44835600 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 03/02/2026 15:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020315585244800000043772020
Número do documento: 26020315585244800000043772020
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/02/2026 16:07:54

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Conforme se depreende das razões dos embargos, o embargante tenta, por via inadequada, a
rediscussão do mérito do julgamento, uma vez que o Acórdão nº 68.659 não padece de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A irresignação do embargante reside no fato de que a conclusão do julgado foi contrária aos seus
interesses, o que, sob a ótica da jurisprudência consolidada, não configura vício sanável por meio
de embargos de declaração. A fundamentação do acórdão é clara, coerente e explícita sobre os
motivos que levaram a esta Corte a negar provimento ao Recurso Eleitoral.
O acórdão embargado não se furtou a examinar nenhuma das questões suscitadas, as quais
foram devidamente ponderadas no contexto fático e jurídico do caso, como se observa a seguir.

1. Da suposta omissão por não enfrentar o argumento de que as provas são meramente
circunstanciais e insuficientes para comprovar a anuência ou participação do candidato
O embargante alega que o acórdão teria se omitido ao não analisar a alegada insuficiência do
conjunto probatório para superar a dúvida razoável.
No entanto, da análise dos autos, verifica-se que houve uma vasta instrução probatória, desde
inquérito policial - IP nº 0600005-93.2024.6.16.0707, busca e apreensão (autos nº 0600013-
70.2024.6.16.0707), quando foram apreendidos vários documentos, como comprovantes de PIX,
comprovantes de pagamentos de multa, certidões do TSE, bem como oitiva de testemunhas em
juízo, que foi devidamente analisada pelo magistrado de origem, bem como por este Tribunal
Regional Eleitoral, no acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão.

Num. 44835600 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 03/02/2026 15:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020315585244800000043772020
Número do documento: 26020315585244800000043772020
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/02/2026 16:07:54
Nesse sentido, consta do acórdão embargado, análise profícua sobre os elementos probatórios
de fundamentaram a sentença condenatória, conforme se vê (ID 44782676):
“Ao contrário do que alega o recorrente, como dito, a sentença condenatória está
fundamentada em farta prova documental colhida na fase investigatória,
consistente nos comprovantes de votação apreendidos no momento da
prisão em flagrante de Claudia no dia das eleições, em nome de Silvana
Cristina dos Santos Batista, Nelson Batista Nascimento, Daniel Lopes Ricardo,
Sabrina dos Santos Neves, Debora Batista Alves, Lauro Nascimento Batista,
Rozineia Mendes Nascimento e de Claudia Liz de Matos e comprovantes de
pagamento de multas eleitorais/ certidões de quitação eleitoral encontrados
na busca e apreensão ocorrida nos autos nº 0600013.70.2024.6.16.0707 em
nome dos eleitores Fernando da Silva Retamiro, Wilson de Ramos, Rosalina
Pereira Machado Capeta Delfino, Darci Lopes Sauhtier, Jorge Meneses Silva,
Daniel Targino de Santana, Welington Magalhães De Souza, Joselia Costa e
Geovane Franco dos Reis.
Registra-se que a prova documental colhida na fase de inquérito policial é
prova
irrepetível,
com
contraditório
diferido,
conforme
pacífico
entendimento da doutrina e jurisprudência.
(...)
Os documentos juntados no inquérito consubstanciam provas pré-constituídas e
irrepetíveis, bem como foram submetidas a contraditório diferido, o que é
suficiente para subsidiar um decreto condenatório, sem ofensa ao que prevê o
art. 155 do Código de Processo Penal e seus princípios constitucionais correlatos.
E, para além, as provas documentais foram corroboradas pelo depoimento das
testemunhas compromissadas ouvidas em juízo, que confirmaram que Claudia,
ao ser abordada no dia das eleições, trazia consigo comprovantes de votação em
uma pequena bolsa e disse que iria receber certo valor do candidato "Bruno" para
angariar eleitores.
Os comprovantes de votação obtidos no dia da eleição indicam, conforme
observado pelo juízo de origem na sentença, que houve um esforço voltado a
tentar incutir nos eleitores a ideia de uma provável fiscalização da captação ilícita
de sufrágio”.

Deste modo, segundo o acórdão embargado, “Há, portanto, provas robustas da ocorrência ilícita”.
Sendo que “Apenas por amor ao debate, ainda que se argumente que os elementos angariados
nos autos se revestem de caráter indiciário, observa-se standart probatório suficiente, e acima de
qualquer dúvida razoável, à manutenção do decreto condenatório”.
Portanto, o acórdão analisou expressamente o conjunto probatório que lastreou o decreto
condenatório de primeiro grau de jurisdição, tratando-se a irresignação dos embargantes com o
resultado da valoração da prova, e não com a sua omissão.

Num. 44835600 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 03/02/2026 15:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020315585244800000043772020
Número do documento: 26020315585244800000043772020
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/02/2026 16:07:54
2. Da suposta omissão por não demonstrar o vínculo entre os eleitores dos comprovantes
de votação e os eleitores com multas quitadas bem como da prova inquisitorial e ausência
de oitiva judicial de eleitores
As alegações de que o acórdão restou omisso porque não demonstrou o vínculo entre os
eleitores dos comprovantes de votação e os eleitores com multas quitadas, bem como que foi
lastreado em prova inquisitorial e não justificou a ausência de oitiva de eleitores, são infundadas.
A decisão dedicou um trecho substancial para apontar os procedimentos e termos de apreensão
dos documentos e listar os nomes dos eleitores, bem como esclareceu que “Os comprovantes de
votação obtidos no dia da eleição indicam, conforme observado pelo juízo de origem na sentença,
que houve um esforço voltado a tentar incutir nos eleitores a ideia de uma provável fiscalização
da captação ilícita de sufrágio”, corroborando com jurisprudência de outros Tribunais Regionais.
Quanto às provas colhidas na fase inquisitorial, cabe ressaltar que o acórdão deixou claro que as
provas documentais, como comprovantes de votação e comprovantes de pagamentos de multa,
são pré-constituídas e irrepetíveis, cujo contraditório foi diferido. Já em relação à prova oral, foi
corroborada com a oitiva de testemunhas em juízo, em respeito ao contraditório, ampla defesa e
devido processo legal, conforme se vê do excerto a seguir (ID 44782676):
“Ao contrário do que alega o recorrente, como dito, a sentença condenatória está
fundamentada em farta prova documental colhida na fase investigatória,
consistente nos comprovantes de votação apreendidos no momento da prisão em
flagrante de Claudia no dia das eleições, em nome de Silvana Cristina dos Santos
Batista, Nelson Batista Nascimento, Daniel Lopes Ricardo, Sabrina dos Santos
Neves, Debora Batista Alves, Lauro Nascimento Batista, Rozineia Mendes
Nascimento e de Claudia Liz de Matos e comprovantes de pagamento de multas
eleitorais/ certidões de quitação eleitoral encontrados na busca e apreensão
ocorrida nos autos nº 0600013.70.2024.6.16.0707 em nome dos eleitores
Fernando da Silva Retamiro, Wilson de Ramos, Rosalina Pereira Machado
Capeta Delfino, Darci Lopes Sauhtier, Jorge Meneses Silva, Daniel Targino de
Santana, Welington Magalhães De Souza, Joselia Costa e Geovane Franco dos
Reis.
Registra-se que a prova documental colhida na fase de inquérito policial é prova
irrepetível, com contraditório diferido, conforme pacífico entendimento da doutrina
e jurisprudência. id 44782676
(...)
Os documentos juntados no inquérito consubstanciam provas pré-constituídas e
irrepetíveis, bem como foram submetidas a contraditório diferido, o que é
suficiente para subsidiar um decreto condenatório, sem ofensa ao que prevê o
art. 155 do Código de Processo Penal e seus princípios constitucionais correlatos.
E, para além, as provas documentais foram corroboradas pelo depoimento das
testemunhas compromissadas ouvidas em juízo, que confirmaram que Claudia,
ao ser abordada no dia das eleições, trazia consigo comprovantes de votação em
uma pequena bolsa e disse que iria receber certo valor do candidato "Bruno" para
angariar eleitores”.

Num. 44835600 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 03/02/2026 15:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020315585244800000043772020
Número do documento: 26020315585244800000043772020
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/02/2026 16:07:54

Ainda, nota-se que houve instrução probatória com oitiva de testemunhas arroladas pelas partes,
cujos depoimentos foram utilizados no decreto condenatório de primeiro grau bem como no
acórdão embargado, para fundamentar a procedência da AIJE. A valoração das provas e sua
ponderação, bem como a conclusão do julgado é o resultado da conjunção de todas essas provas
e compete unicamente aos julgadores.
A análise da prova documental e oral, portanto, não foi omissa, mas sim realizada de forma
minuciosa. A conclusão pela fragilidade probatória para o fim de reformar o julgamento
embargado, sob o fundamento de ausência de prova robusta, informa o inconformismo do
embargante, que deve ser objeto de recurso próprio. Ademais, a Corte Eleitoral não se submete à
valoração unilateral das provas pelos litigantes.

3. Da omissão por não realizar distinguishing em relação aos precedentes citados e não
enfrentar a tese de ilicitude da prisão de Cláudia e a aplicação da Teoria dos Frutos da
Árvore Envenenada
Segundo o embargante, a defesa demonstrou que o caso concreto não se adequa à
jurisprudência citada no acórdão, porém o acórdão não faz diferenciação e se limita a transcrever
ementas e ainda pretende inaugurar a discussão a respeito de eventual ilicitude da prisão de
Cláudia, que macularia as provas subsequentes.
Sem razão o embargante, também neste item.
O vício consistente na omissão se verifica quando o julgado deixa de analisar fato controvertido
ou fundamento jurídico arguido pelas partes, o que, reitera-se, inexistiu no acórdão embargado.
O acórdão trata de todos os pontos controvertidos e traz análise exaustiva do conjunto probatório,
concluindo pela manutenção do decreto condenatório do juízo de origem.
Ademais, é certo que “Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, o órgão julgador não está
obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes
de, em tese, infirmar a conclusão do decisum” (TSE. REspe nº 060011767, Min. Tarcísio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação 04/05/2021), não havendo que se falar em omissão.
Quanto à alegação de ilicitude da prisão de Cláudia e aplicação da Teoria do Fruto da Árvore
envenenada, além de tese nova, não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a
fundamentar os presentes aclaratórios, sendo, portanto, questão a ser tratada em recurso, em
momento oportuno.

4. Da inexistência de contradição no acórdão
Por fim, o embargante alega contradição entre a exigência de prova robusta para prolação de
sentença condenatória em AIJE e a utilização de hermenêutica indutiva e provas indiciárias para

Num. 44835600 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 03/02/2026 15:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020315585244800000043772020
Número do documento: 26020315585244800000043772020
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/02/2026 16:07:54
manter a sentença de origem, o que não prospera.
O vício da contradição, para fins de embargos de declaração, ocorre quando a fundamentação do
julgado é incompatível com o seu dispositivo, ou quando há conflito entre as proposições que
compõem a própria decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não
caracteriza o vício. Nesse sentido: “a contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento
dos embargos é a verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a
conclusão. Precedentes.” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).
O acórdão embargado não apresenta qualquer contradição. A sua conclusão é de que “Em outras
palavras, ainda que se considere pela inexistência de prova direta da compra do voto, é certo que
as provas indiciárias, somadas, permitem a conclusão, extreme de dúvida, da captação ilícita de
sufrágio imputada. Exigir provas diretas e plenas nestes casos, retiraria da norma sua função
precípua de proteção ao bem jurídico em comento - livre exercício do voto -, visto que qualquer
responsabilização restaria inviabilizada, ainda que todos os indicadores externos denotassem a
prática ilícita.(...)Conclui-se, portanto, pela existência de standart probatório suficiente - e que
ultrapassa qualquer dúvida razoável - à manutenção da sentença." decorre logicamente das
premissas firmadas bem como do estudo das provas, no sentido de que “Da análise do contido
nos autos, denota-se que a condenação do recorrente por captação ilícita de sufrágio nas
eleições de 2024 encontra respaldo em elementos probatórios robustos, de modo que o recurso
não merece provimento neste ponto”.
A decisão partiu da premissa de que “A caracterização da conduta abusiva, em qualquer uma de
suas subespécies, demanda a presença de outro requisito indispensável, inserido no artigo 22,
XVI, pela Lei Complementar nº 135/2010, que não considera mais a potencialidade do resultado
para influenciar na eleição, mas a verificação da gravidade das circunstâncias do caso concreto”.
Bem como que “(...) a configuração da captação ilícita de sufrágio, fundada no art. 41-A da Lei nº
9.504/1997, devem estar presentes os seguintes requisitos: (a) a realização de quaisquer das
condutas enumeradas pelo dispositivo - doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza a eleitor, inclusive emprego ou função pública -; (b) o dolo
específico de obter o voto do eleitor; (c) a participação ou anuência do candidato beneficiado; e
(d) a ocorrência dos fatos desde o registro da candidatura até o dia da eleição (AgR-AC nº
0600357-92/RN, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26.2.2019, DJe de 5.4.2019)”.
O acórdão demonstrou, por meio da análise das provas e das circunstâncias fáticas, que de fato
restou configurada a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico pelo embargante
BRUNO GOMES MIGUEL RENOSTO. A suposta contradição é, portanto, uma manifestação de
inconformismo com a conclusão da Corte, que valorou as provas de forma diferente daquela
pretendida pelos embargantes.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo das partes com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL

Num. 44835600 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 03/02/2026 15:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020315585244800000043772020
Número do documento: 26020315585244800000043772020
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/02/2026 16:07:54
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA
CAUSA. VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE
50% DOS VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO
ELEITORAL. INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO
REQUERIMENTO DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado,
impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de
investigação alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove
meses para o fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se
integrantes de outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma
do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4.
Embargos de declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de
realização de nova eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
BRUNO GOMES MIGUEL RENOSTO, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.
À Secretaria Judiciária para que cumpra o contido no artigo 80, § 7º, do Regimento Interno deste
TRE/PR, que determina que "Em sede de recurso eleitoral, o resultado de julgamento que
implicar cassação de registro, diploma ou mandato será comunicado imediatamente aos Juízes
Eleitorais, por ofício ou meio eletrônico, devendo constar da comunicação o momento

Num. 44835600 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 03/02/2026 15:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020315585244800000043772020
Número do documento: 26020315585244800000043772020
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/02/2026 16:07:54
determinado para sua execução", que deverá se dar após o julgamento dos primeiros
embargos de declaração, nos termos do que decidiu esta Corte nos autos de Agravo nº
0601152-88.2024.6.16.0050.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta
decisão.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0601065-73.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA:
DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: BRUNO GOMES MIGUEL
RENOSTO - Advogados do(a) EMBARGANTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2026